Tribunal: STF
Processo: RHC 253858
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E PARA A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, do Código Penal – CP).



    2. Depois do trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a julgou improcedente.



    II. Questões em discussão



    3. Saber se foi correta a fixação da pena-base imposta ao recorrente na primeira fase da dosimetria, considerados os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.



    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matérias não examinadas pelas instâncias antecedentes.



    III. Razões de decidir



    5. No caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas pelas instâncias ordinárias, as quais foram mantidas no acórdão recorrido, que fixou a pena final em 22 anos de reclusão, levando em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir das circunstâncias e das consequências do crime, além dos maus antecedentes



    6. O STJ assentou que “as teses referentes à ausência de provas para a condenação e a configuração da qualificadora do feminicídio não foram suscitadas perante a Corte de origem na revisão criminal ajuizada e ora impugnada no Superior Tribunal do Justiça”. Com efeito, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre no caso. Julgados do STF no mesmo sentido.



    7. A análise dessas matérias neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição.



    8. A decisão impugnada no Superior Tribunal de Justiça foi proferida em sede de revisão criminal. Assim, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.